Tribunal: STF
Processo: HC 250187
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a prisão em flagrante e, depois, para a busca domiciliar realizada na residência do paciente.



    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    III. Razões de decidir



    4. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, “os policiais realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o paciente arremessar uma sacola em terreno vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a presença dos agentes, ingressando, na sequência, no interior do imóvel. Ao checarem o conteúdo da sacola, os militares encontraram 139 eppendorfs de cocaína (221,53g), o que motivou o ingresso dos agentes no imóvel - dada a situação de flagrante delito - onde foram apreendidas mais 5 porções de cocaína (12,86g), além de uma balança de precisão e um aparelho celular”.



    5. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    6. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    8. Consoante entendimento pacífico do STF, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública.



    9. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.